Tribunal: CARF
Processo: 16561.720016/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720016/2016-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/ MG. Ao final, farei as complementações
necessárias:
Contra o Contribuinte, doravante denominado Meritor, foram lavrados Autos de
Infração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 744/751) e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 752/758), cumulados com
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora pertinentes
(...)
A Fiscalização verificou o cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das
regras de preços de transferência dos produtos importados e a respectiva regularidade da
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720016/2016-92
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

As autuações seriam fruto de ajustes na aplicação de métodos de preços de
transferências, relativamente a custos, despesas e encargos de importação de bens,
serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionados ao Lucro
Líquido do período na determinação do Lucro Real.

Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda no Termo de Verificação Fiscal –
TVF (fls. 477/493):
No período em exame, ano-calendário de 2011, a empresa Meritor optou pelo Lucro
Real com apuração anual do IRPJ e da CSLL, apurando ajuste ao lucro líquido
decorrente da aplicação de métodos de Preços de Transferência no valor de R$
157.441,34.
- Em 19.03.2014 a FISCALIZADA protocolou pedido de prorrogação de prazo de 30
dias (...)
- A FISCALIZADA utilizou esse período de tempo para iniciar a substituição de
determinados itens, que foram originariamente ajustados e informados na DIPJ/2012
pelo método PRL, para o método CPL com objetivo de afastar a interpretação da IN
SRF 243/2002, haja vista, não ter observado o disposto nessa legislação, nos insumos
importados de vinculadas que foram submetidos ao método PRL 60.
- Em 22.04.14 a empresa nos enviou um arquivo com informações parciais sobre outra
forma de cálculo, que não aquela solicitada desde o início, no Termo de Intimação no 02
(ciência em 27.02.14) (...)
- Nos períodos subsequentes foram protocoladas entregas parciais de arquivos
relacionados com a apuração do método CPL com o objetivo de obtenção de consultoria
prévia sobre a utilização do novo cálculo pretendido.- Ao final, verificou-se que
somente com a ciência do termo de início de fiscalização e conseqüente perda da
espontaneidade a FISCALIZADA se movimentou para buscar método de ajuste mais
vantajoso, em razão da inobservância da legislação que trata dos ajustes de preços de
transferência do método PRL 60, disposto na IN SRF 243/2002.
- foram apresentados diversos arquivos cuja finalidade seria apresentar os novos ajustes
de preços de transferência, contemplando o método CPL para alguns insumos
importados de vinculadas. Para isso, alterou as memórias de cálculo, já no curso da
fiscalização, com intuito de modificar o valor declarado na linha 09, da Ficha 09A, da
DIPJ/2012, que trata da adição ao lucro líquido do exercício decorrente desses ajustes.
- Apesar da argumentação e da documentação apresentadas nas respostas às intimações,
restou comprovada, como mencionado anteriormente, que as alterações pretendidas
buscavam tão somente afastar a aplicação do disposto na IN 243/2002 para os ajustes
decorrentes do método PRL 60.
- Contudo, buscando alcançar na presente auditoria a forma mais justa, razoável e
próxima dos fatos, recorremos às informações prestadas pelo próprio contribuinte
acerca do Valor Tributável, que foram obtidas através dos Termos de Intimação 04, 05 e
06.
- Para tal, utilizamos como referência a consolidação das memórias de cálculo
integrantes do arquivo “Meritor 2011 - Informações para Fiscalização (Memória de
Cálculo Praticado e Parâmetro)_04-06-2015.xlsx” (...)
- a presente fiscalização conduziu a auditoria no sentido de verificar, com base em
amostras não inferior a 10 itens, se todas as matérias-primas e mercadorias importadas
de pessoas vinculadas e/ou de países com tributação favorecida e suas respectivas
quantidades informadas nas novas planilhas foram devidamente apropriadas nos
métodos previstos e ainda se os respectivos cálculos observaram a correta interpretação
da referida Instrução Normativa.
A. Apuração do Preço Praticado
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

- Da análise das Memórias de Cálculo apresentadas, verificamos que a apuração do
Preço Praticado Médio dos produtos em tela não seguiu o disposto no parágrafo 4o do
artigo 4o da Instrução Normativa SRF 243, de 2002 (...)
- Observamos, que FISCALIZADA utilizou corretamente, nas memórias de cálculos, o
valor CIF + II das importações para o cálculo do Preço Praticado Médio dos insumos
importados como se verifica no título do campo “CIF+II em R$” utilizado na planilha
“Preço Praticado”, integrante da pasta Excel apresentada em razão do Termo de
Intimação no 04: “Meritor 2011
- Informações para Fiscalização (Memória de Cálculo Praticado eParâmetro)_04-06-
2015.xlsx” (...)
- decidimos utilizar a planilha “Importação de Vinculada”, extraídas das memórias de
cálculo, para conferência do cálculo do Preço Praticado (...)
- Em suma, a base de dados para o cômputo dos Preços Praticados foi a mesma utilizada
pela FISCALIZADA. O estoque inicial e os valores de frete, seguro e II foram extraídos
das memórias de cálculo apresentadas. Conferimos no SISCOMEX, por amostragem, os
valores relativos ao frete, seguro e II, e os valores estão compatíveis.
- Desse modo, todos os valores de Preço Praticado Médio calculados pela
FISCALIZADA foram aceitos pela presente fiscalização.
B. Apuração do Preço Parâmetro - PRL com margem de 20%
- (...) foi considerado o valor dos ajustes de PRL 20 no total de R$19.268,39 conforme
cálculos apresentados pela FISCALIZADA.
C. Apuração dos Preços Parâmetros PRL com margem de 60%
- Para a apuração do método PRL com margem de 60%, utilizamos as informações da
venda dos produtos industrializados e de cálculo de preço parâmetro fornecidas pela
FISCALIZADA, extraídas das planilhas “Bases de dados - Vendas” que integram as
memórias de cálculo apresentadas na pasta Excel “Meritor 2011 – Informações de
Vendas.xlsx” e da pasta apresentada em razão do Termo de Intimação no 04: “Meritor
2011 - Informações para Fiscalização (Memória de Cálculo Praticado e Parâmetro)_04-
06-2015.xlsx”
(...)
- Da análise das Memórias de Cálculo apresentadas, formamos entendimento e
concluímos que a apuração dos Preços Parâmetros, efetuada pela FISCALIZADA, NÃO
seguiu o determinado na IN SRF 243/2002, destacando que a base de cálculo deveria
ser o resultado da aplicação do percentual de participação da matéria prima importada
sobre o preço líquido de venda (Valor Presente) (art. 12, §11, inciso III da IN SRF
243/2002). No caso em tela, a FISCALIZADA subtraiu do preço líquido de vendas a
parte do custo que não corresponde à matéria prima (Valor Agregado).
- Conforme verificado na planilha “PRL60 Lei” das memórias de cálculo apresentadas,
a apuração dos Preços Parâmetro da FISCALIZADA não seguiu o disposto na IN SRF
243, de 11/11/2002, estando incompatíveis com os cálculos da Fiscalização, que,
portanto, não reconheceu o valor total dos ajustes apresentados para o método PRL –
Insumo a 60%, haja vista, a apuração do valor de R$ 69.408.503,95 nos termos da
referida instrução normativa.
D. Ajustes a serem efetuados relativos ao Preço de Revenda menos Lucro (PRL)
- Conforme o determinado no art. 5o da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
verificado que o preço praticado na aquisição, pela empresa vinculada domiciliada no
Brasil, for superior àquele utilizado como parâmetro, e, respeitada a margem de
divergência de 5%, o valor resultante do excesso de custo, decorrente da diferença entre
os preços comparados, é considerado não dedutível na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

- Cumpre ressaltar, que buscando alcançar no modelo construído a forma mais justa,
razoável e próxima dos fatos, recorremos às informações prestadas pelo próprio
contribuinte acerca do Valor Tributável. Para tal, foram elaboradas intimações,
esclarecimentos e também foi realizada reunião técnica nas instalações da
FISCALIZADA donde se destaca os esclarecimentos relacionados à auditoria, pelo
auditor-fiscal ora designado.
- Com a apuração dos ajustes mencionados, chegamos ao valor total tributável de R$
69.408.503,95, que deverá ser acrescentado ao Lucro Líquido do Exercício.
II. DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO COM PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS VINCULADAS – MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS (PIC)
- não encontramos inconsistências na apuração do Preço Parâmetro da amostra
estabelecida para análise, sendo considerado o valor total dos ajustes de R$15.274,37
conforme cálculos efetuados pela FISCALIZADA.
IV – DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL
- No demonstrativo abaixo, o valor total do ajuste a ser efetuado ao lucro real e à base
de cálculo da CSLL, decorrentes da aplicação dos Métodos de Preços de Transferência,
relativamente ao ano-calendário 2011:

Impugnação
A empresa tomou conhecimento dos Autos de Infração em 18/04/2016, pela abertura
dos arquivos correspondentes no link do Processo Digital. Apresentou impugnação em
17/05/2016. Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa:
IV – PRELIMINARES:
IV.1 DA NECESSÁRIA DILIGÊNCIA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
- A Impugnante apresentou cálculo com base no Método CPL para diversos produtos,
com base em minucioso trabalho, consubstanciado em robusta documentação, fruto de
trabalho comparativo quanto ao funcionamento dos sistemas de custeio das empresas do
Grupo Meritor, localizadas na Itália, Suécia, Estados Unidos e México, que exportaram
bens em 2011 para a Meritor Brasil, ora Impugnante, para comprovação do método
CPL, que foi totalmente desprezada pelo I. Auditor Fiscal, por entender que no curso do
procedimento fiscalizatório não caberia à Impugnante a adoção de novo método que lhe
é mais favorável.
- Ora, é de rigor o entendimento da necessidade de aceitação de novo método, mais
favorável ao contribuinte, já no curso do processo administrativo, como decorrência do
comando previsto no § 4o. do artigo 18 da Lei n. 9.430/96 (...)
- Por sua vez, a Lei no 12.715, de 2012 incluiu o artigo 20-A na Lei n. 9430/96,
determinando:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano- calendário e não poderá
ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a
ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)

- Assim, somente a partir do ano calendário 2012, face a introdução do artigo 20-A à
Lei n. 9.430/96, norma de caráter procedimental, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal (...)”.
Cita decisão do CARF que lhe seria favorável.
- Ora, a indicação de um método em DIPJ não vincula o contribuinte, pois não
caracteriza opção. A lei prevê que mais de um método podem ser utilizados, de modo
que sua adoção não cria uma realidade imutável, mas tão somente apontaria o critério
para a mensuração do fato jurídico, a ser testado em qualquer momento em que se
verificasse a dedutibilidade de despesas.
- Assim, entende a Impugnante ser de rigor A DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA,
nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72, para que seja analisado os novos
critérios de cálculo do método mais favorável apresentados pela Impugnante (...)
Qualquer entendimento em contrário restará maculado o presente AI com vício material
de nulidade insanável, que impõe o seu imediato cancelamento.

IV.2 - NULIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
- mais que uma faculdade do contribuinte, é uma obrigação do Fisco adotar o método de
preço parâmetro que implique menor ajuste, sob pena de se tributar o que não é
acréscimo patrimonial e incorrer em confisco, além de desvirtuar o instituto do preço de
transferência e não alcançar a verdade material.
- A única forma de se obter a verdade material sobre o preço parâmetro de determinada
operação de importação entre as empresas vinculadas, é aplicar TODOS os métodos de
preço parâmetro previstos em LEI e daí adotar o que implique menor ajuste.
- a verdade material ou verdade real, em conjunto com o princípio da oficialidade,
determina a obrigatoriedade de a Administração tomar decisões com base nos fatos reais
tais como se apresentam na realidade e, para tanto, tem o direito e o dever de carrear
para os autos todos os dados, informações, documentos vinculados à matéria, nos
termos do supracitado art. 29 do Decreto 70.235/72.
- Essa não foi, porém, a diretriz adotada pela Fiscalização, que para a Autuação ora
combatida, desconsiderou completamente a robusta documentação apresentada pela
Impugnante para comprovação do método CPL, sem qualquer fundamentação, nem
fática, nem legal, para concluir que pela utilização do método PRL60 com base na IN
RFB 243.
- Essas conclusões da Fiscalização, totalmente dissociadas da realidade e do arsenal
documental produzido pela Impugnante contamina de forma insanável o ato
administrativo, fulminando-o de nulidade, como já se manifestou Câmara Superior de
Recursos Fiscais (...)
- Resulta claro, portanto, a violação do princípio da verdade material, eis que o ato da
fiscalização não se apoiou na robusta documentação produzida pela Impugnante e, ao
contrário ignorou por completo a vasta documentação apresentada, devendo, por
conseguinte, ser anulado.

V - DO MÉRITO
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

V.1 A COMPROVAÇÃO DO MÉTODO CPL - Relatório Técnico elaborado pela
Consultoria EY:
- (...) a Impugnante protocolou em 18/08/2015, robusta documentação contemplando o
cálculo do ajuste pelo método CPL para alguns insumos importados de vinculadas,
contendo todos os documentos que subsidiaram a apuração de preço parâmetro por meio
do CPL (...)
- Relatório Técnico em anexo destaca que o motivo pelo qual a Impugnante está
submetendo esta amostra, e não 100% da evidência, é que seria demasiadamente
custoso submeter antecipadamente 100% das centenas de registros armazenados no
sistema ORACLE.
- o objetivo desta amostra apresentada à Fiscalização foi demonstrar que Impugnante
possui toda a documentação necessária para evidenciar o método CPL, e coloca-se à
disposição da Autoridade Fiscal para obter outros documentos que viessem a ser
formalmente solicitados.
- É importante mencionar que a documentação produzida para todos os 86 (oitenta e
seis) principais itens importados pela Impugnante estão disponíveis e foram
apresentadas à autoridade fiscal no decorrer do processo de fiscalização dos cálculos de
preços de transferência do ano-calendário 2011, cabendo ratificar que a Impugnante
sempre se colocou à disposição da Fiscalização para preparar semelhante documentação
para quantos itens mais fossem necessários.
- Todavia, a Autoridade Fiscal, injustificadamente, não fez mais qualquer solicitação
neste sentido e surpreendeu a Impugnante com a Lavratura do presente Auto de
Infração. Ou seja, a D. Autoridade Fiscal ignorou desmotivadamente os cálculos
elaborados pela Impugnante realizados com fulcro no Método CPL e apresentou
diferentes valores de ajustes aplicando o método PRL60.
V. 2 - A FACULDADE DO CONTRIBUINTE NA APLICAÇÃO DO MÉTODO
MAIS FAVORÁVEL
- Tendo em vista a vinculação da Administração Tributaria aos exatos ditames da lei, a
exigência contida no § 4o do art. 18 da Lei 9.430/1996 constitui uma obrigação para a
Administração Tributaria de aplicar o método que mais favorecer o contribuinte.
- A escolha do método mais favorável ao contribuinte é um direito assegurado pelo § 4o
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, e, deve ser observada pelos Auditores Fiscais, neste
sentido, tem decidido o CARF:
(...)
- Mas não é só. Além de sequer considerar o cálculo apresentado pelo método CPL pela
Impugnante, a Autoridade Fiscal procedeu o cálculo dos ajustes para os mesmos
produtos com base no método PRL60. Todavia, utilizou errônea metodologia da IN
SRF 243/2002, como demonstrado adiante.
- Concluiu a Autoridade Fiscal que, da análise das memórias de cálculo apresentadas a
apuração dos preços parâmetros, efetuada pela Impugnante não seguiu o determinado na
IN SRF 243/2002, destacando que a base de cálculo deveria ser o resultado da aplicação
do percentual de participação da matéria prima importada sobre o preço líquido de
venda (valor presente), nos termos do art. 12§ 11, inciso III da mencionada IN. Todavia,
a Impugnante subtraiu do preço líquido de vendas a parte do custo que não corresponde
à matéria prima (valor agregado).
- Desse modo, o ajuste EXORBITANTE apresentado pela Fiscalização decorre não
apenas da desconsideração do método CPL, combatido na presente Impugnação, mas
também da divergência de metodologia de cálculo para o PRL60 adotada pela
Autoridade Fiscal.
- Isto porque, enquanto que a Impugnante adotou a metodologia prevista no inciso II do
art. 18 da Lei 9.430/1996, a Fiscalização erroneamente adotou o método previsto na IN
SRF 243/2002.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

- o critério jurídico estabelecido pelo Poder Legislativo para apuração do preço
parâmetro pelo método PRL 60% não foi observado pelo Poder Executivo na edição da
Instrução Normativa SRF 243/2002, que revogou a Instrução Normativa 32/2001.
- o art. 12 da Instrução Normativa SRF 243/2002 criou novo critério para apuração do
Preço de Transferência pelo método PRL 60%, incluindo na fórmula (1o) o percentual
de participação dos bens importados no custo total do bem produzido e (2o) a
participação dos bens importados no preço de venda do bem produzido como fatores
determinantes da margem de lucro e do preço parâmetro, e (3o) excluindo o valor
agregado no País e a margem de lucro de 60%, anteriormente calculada sobre o preço
líquido de venda subtraído o valor agregado no País.
- Contudo, nos termos do inciso II do art. 18 da Lei 9.430/1996, com a redação da Lei
9.959/2000, (i) não havia previsão legal para excluir o valor agregado no País no cálculo
do preço parâmetro (o valor agregado no País deveria ser subtraído do preço líquido de
venda apenas para fins de cálculo da margem de lucro correspondente a 60%); e (ii)
também não havia qualquer menção ao percentual de participação dos bens importados
no custo total do bem produzido e participação dos bens importados no preço de venda
do bem produzido como fatores determinantes da margem de lucro e do preço
parâmetro.
- Assim, a exclusão do valor agregado no País e da margem de lucro de 60%,
anteriormente calculada sobre o preço líquido de venda subtraído o valor agregado no
País; e a inclusão do percentual de participação dos bens importados no custo total do
bem produzido e da participação dos bens importados no preço de venda do bem
produzido como fatores determinantes da margem de lucro e do preço parâmetro
acabaram por alterar, substancialmente, os critérios jurídicos de cálculo previstos no art.
18 da Lei 9.430/1996, com a redação da Lei 9.959/2000.
- Vale observar, neste compasso, que a Medida Provisória 563/2012, convertida na Lei
12.715/2012, alterou o art. 18 da Lei 9.430/1996 e, com isso, introduziu no texto da Lei
o critério de proporcionalização da participação do valor dos bens importados no custo
total do bem vendido e de participação do valor dos bens importados no preço de venda
do bem, tal como até então previsto somente no texto da Instrução Normativa SRF
243/2002.
- Ora, vale ressaltar que se foi necessária a alteração da legislação ordinária no curso do
ano de 2012 para passar a dispor sobre os critérios de proporcionalização da
participação do valor dos bens importados no custo total do bem vendido e de
participação do valor dos bens importados no preço de venda do bem, é porque o art. 18
da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 9.959/2000, não compreendia tais variáveis na
metodologia de apuração do preço parâmetro pelo método PRL 60%, escancarando a
ilegalidade do art. 12 da Instrução Normativa SRF 243/2002.
- Como se isso não fosse suficiente, o art. 48 da Lei no 12.715/2012, que introduziu
alterações na legislação de Preço de Transferência, especificamente quanto à fórmula de
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, entrou em vigor somente a partir de
1o/01/2013, observando-se, assim, o princípio da anterioridade em matéria tributária.
- Portanto, não há dúvida quanto à ilegalidade da fórmula prevista no artigo 12 da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 para apuração do preço parâmetro pelo método
PRL 60% (...)
V.3 - ILEGALIDADE DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA IN/SRFB 243/2002 -
INCOMPATIBILIDADE COM A LEI No 9.430/96
- os ajustes realizados com base na sistemática trazida pela IN/SRB no 243/2002 devem
ser cancelados de plano, tendo em vista que tal sistemática constitui uma inovação ilegal
em relação ao texto da Lei n° 9.430/96.
- As diferenças entre as sistemáticas da lei (regulada pela IN 32/01) e da IN 243/2002
acabam por gerar resultados distintos para o mesmo cálculo de preço de transferência
segundo o método PRL com produção local. Como resultado, despesas que são
dedutíveis segundo uma sistemática passam a ser indedutíveis segundo a outra.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

- Demonstrada a patente divergência das sistemáticas para o cálculo dos preços de
transferência através do método PRL, é inconteste a prevalência da sistemática
estabelecida pelo texto legal, em razão do principio constitucional da estrita legalidade
em matéria tributaria.
- Do exposto conclui-se que, em obediência ao princípio da estrita legalidade, deve ser
afastado o lançamento efetuado com base na sistemática trazida pela Instrução
Normativa n° 243/02, tendo em vista que esta excede os preceitos do legislador,
instituídos pela Lei n° 9.430/96, alterada pela Lei n. 9.959/00, bem como gera
resultados mais restritivos para o controle dos preços de transferência, podendo
aumentar injustificadamente, dessa forma, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como
ocorrido no presente caso.
VI - DECISÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS E
DO PODER JUDICIÁRIO QUE RECONHECE QUE AS DISPOSIÇÕES DA IN SRF
243/2002 EXTRAPOLARAM OS DITAMES LEGAIS DA LEI 9.430/96:
Lista julgados do CARF e decisão do TRF/3a Região que julgam ilegal a IN SRF
243/2002.
VII - DA MULTA COM EFEITO DE CONFISCO
- “Ad argumentandum”, caso não sejam aceitas as argumentações acima sustentadas,
vale frisar que há muito o Colendo Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no
sentido de inexistir a possibilidade da cobrança de multas exorbitantes.
- “Data venia”, a multa aplicada de 75% pela ilustre autoridade fiscal, configura-se num
verdadeiro abuso do poder fiscal do Estado, na exata medida em que seu montante é
excessivo e despropositado.
- Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, decidiu ser confiscatória a exigência de
multa que supera o valor o imposto, isto é, reconheceu que as multas, quando muito,
podem ser limitadas a 20% do montante da obrigação principal (...)
- “Ad argumentandum”, na hipótese remota de ser mantido o Auto de Infração, a multa
deverá ser cancelada, por serem manifestamente confiscatórias, na linha da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

VIII. - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
Subsidiariamente, ainda, caso não sejam acolhidos os argumentos acima expostos, é de
rigor a exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos dos artigos 161
do CTN e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
Tal procedimento - que tem sido praticado indiscriminadamente pela Receita Federal do
Brasil - carece de fundamento legal, já que o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em
consonância com o artigo 161 do CTN, é claro ao restringir a incidência dos juros de
mora sobre o valor do principal lançado.
Junta julgados do CARF nesse sentido.
IX - A APLICAÇÃO AO ARTIGO 112 do CTN
- A escolha do método mais favorável ao contribuinte é um direito assegurado pelo § 4o
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, e, deve ser observada pelos Auditores Fiscais.
- Infere-se daí, que deve prevalecer o princípio da legalidade e da interpretação mais
favorável ao contribuinte (art. 112 , II do CTN ) devendo ser cancelado o presente Auto
de Infração.

Em 14 de agosto de 2018, esta turma julgou procedente a alegação de que deveria
ser adotado o método mais benéfico inclusive quando apresentado durante o procedimento fiscal
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

e decidiu, por meio da Resolução no 1402-000.692, converter o processo em diligência nos
seguintes termos:
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que o Auditor Fiscal
analise o Laudo Técnico por inteiro e se manifeste conclusivamente se o valor apontado
no Laudo Técnico para os produtos nele indicados está correto quando aplicado o
método PCL para comparação entre o preço praticado com o parâmetro e por fim a
apuração do preço de transferência.
Em seguida elabore Relatório de Diligência informando se concorda ou não com o valor
apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o valor informado pela
empresa de auditoria, informar o valor que entende correto para ajustar a base do preço
de transferência a ser exigido no presente Auto de Infração.
Ato contínuo, notificar a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias
sobre o Relatório de Diligência.
Em resposta, o auditor fiscal Oliveira Ribeiro Feitosa apresentou o Relatório
Fiscal de fls. 1602/1624 com as seguintes conclusões:
Assim, após realizada a análise dos dados de produção e do preço de transferência pelo
método CPL, constante do laudo técnico, concluímos pela sua imprestabilidade na
comprovação do preço de transferência usando o método CPL.
E, finalmente, respondendo os quesitos formulados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, temos a informar que:
a) Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que o Auditor
Fiscal analise o Laudo Técnico por inteiro e se manifeste conclusivamente se o
valor apontado no Laudo Técnico para os produtos nele indicados está correto
quando aplicado o método CPL para comparação entre o preço praticado com o
preço parâmetro e, finalmente, a apuração do preço de transferência.
Resposta. Conforme explicação exaustiva acima, a fiscalização não teve como
aceitar e validar os cálculos apresentados na comprovação do método CPL. Além
dos demais fatos mencionados na apuração do custeio dos produtos, entendemos
que a falta da apresentação da contabilidade financeira, representada pelos livros
contábeis e balancetes, considerando-se que a escrituração contábil constitui prova
favorável ao contribuinte, que constitui, também, na fonte primária real e histórica,
de valores sujeitos aos apontamentos dos gastos produtivos, a sua falta,
impossibilita a verificação, apontamentos e demais conciliações dos gastos totais de
produção. Da mesma forma, a ausência completa de informação do que e quanto foi
produzido pelas unidades fabris no exterior, por linha de produção e por produto,
torna impossível o custeamento dos produtos. Frisa-se que o custeamento dos
produtos sempre será em relação a quantidade total produzida e não a quantidade
vendida, como fez o contribuinte.
b) Elaboração do Relatório de Diligência com informação da concordância ou não
com o valor apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o
valor informado pela empresa de auditoria, informar o valor que entende correto
para ajustar a base do preço de transferência no presente Auto de Infração.
Resposta
Conforme discutido no presente relatório fiscal, manifestamos pela rejeição dos
valores apontados no laudo técnico e, consequentemente, discordância dos referidos
valores apontados.
Entemos, S.M.J que fica valendo os valores apurados no auto de infração usando-se
o método PRL.

c) Ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias do Relatório
de Diligência Fiscal.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1635/1648, na qual
conclui o seguinte:
VI – CONCLUSÃO
O ponto crucial no presente feito é que a conversão do julgamento em diligência
ocorreu por entendeu a 4a. Câmara/ 2a. Turma Ordinária do CARF que deve ser
1aplicado para o presente caso o método mais benéfico, como previsto nos parágrafos
4o. e 5o. do artigo 18 da Lei 9.430/89, valendo neste sentido, reprisar o voto do Relator
(fls. 1585): “Sendo assim, entendo que nos termos dos parágrafos quarto e quinto do
artigo 18 da Lei 9.430/89 deve ser aplicado para o presente caso o método mais
benéfico para os produtos indicados no corpo do recurso (fls. 13), ou seja, o método
PCL indicado pela Recorrente durante a auditoria fiscal, que foi ignorado pela
fiscalização e culminou no Auto de Infração.
Logo, fato notório é que o i. Auditor Fiscal, ao não analisar a documentação necessária
carreada aos presentes autos, ou até mesmo, deixar de solicitar documentos à ora
Recorrente que pudessem contribuir com as informações apresentadas ao laudo
Técnico, suprimiu o direito reconhecido no artigo 18, §§ 4o. e 5o. da Lei 9.430/89, e a
própria decisão do CARF;
Mostra-se que o i. Auditor Fiscal deveria resguardar o cumprimento à estrita legalidade,
para que fossem mantidos os lançamentos tributários que efetivamente atendam à
exigência legal, respeitando a decisão do CARF que reconheceu que método PCL
indicado pelo Contribuinte lhe é mais favorável, e que foi ignorado pela fiscalização.
Conforme comprovado em suas razões de Impugnação e nas razões de seu recurso
voluntário, o método mais vantajoso ao Contribuinte, ora Recorrente, é o CPL – Custo
de Produção mais Lucro, sendo que lhe é garantido pela legislação, nos termos dos §§
4o. e 5o da lei 9.430/96, fazer esta opção, que resultou no ajuste fiscal para R$
7.661.701,99, se contrapondo ao ajuste fiscal pela IN 243/02 pelo método PRL apurado
pela fiscalização de R$ 69.408.504,10, resultando em uma redução de 89% (oitenta e
nove por cento), entre o método CPL e o método PRL.
A Recorrente não tem como concordar com o Relatório Fiscal de fls. 1602/1624, que
não emitiu parecer conclusivo quanto ao método CPL adotado pela Recorrente que lhe é
favorável em relação ao método PRL objeto da presente autuação, justificando falta de
documentação, sendo que sequer analisou a vasta documentação que suporta o Laudo
Técnico apresentado pela Recorrente as fls. 1.230/1.504, juntado ao presente feito em
arquivos “não pagináveis”, que contaminam de forma insanável o ato administrativo,
fulminando-o de nulidade a presente autuação. (grifos no original)
Desse modo, não remanesce a menor sombra de dúvida de que a não apreciação da
prova acostada aos autos representada pelos documentos juntados em arquivos
não pagináveis traduz nítida preterição do direito da Recorrente em optar pelo
método que lhe é mais favorável – CPL - nos termos dos §§ 4o. e 5o do artigo 18 da
Lei 9.430/96 -, ocasionando em violação manifesta ao art. 59, II, do Decreto
70.235/725 e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988, acarretando a
nulidade da presente autuação por afronta ao princípio da verdade material.
Outrossim, caso não seja este o entendimento desse r. Tribunal Administrativo, é de
rigor que o feito seja novamente convertido em diligência, nos termos do artigo 18
do Decreto 70.235/72, para que seja analisado a vasta documentação que dá
suporte ao laudo apresentado que estão juntadas ao presente feito em arquivos
“não pagináveis”, conforme fls. 1203/1226, que comprovam que o método CPL
adotado pela Recorrente é o mais favorável. Qualquer entendimento em contrário
restará maculado o presente processo com vício material de nulidade insanável, que
impõe o seu imediato cancelamento.
Ratifica a Recorrente suas razões de Impugnação e recurso voluntário, bem como o
Laudo Técnico de fls. 1230/1.505 e toda a documentação juntada ao presente feito em
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

arquivos não pagináveis (conforme termo de anexação de arquivos não pagináveis de
fls. 1203/1226), não apreciada no Relatório Fiscal de fls. 1602/1624. (grifos no original)

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA DELIMITAÇÃO DA LIDE EM JULGAMENTO.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente processo de lançamento para a
exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2011, em virtude de ajustes nos preços
de transferência dos produtos auditados para os quais foram adotados o métodos PRL 60.
A DRJ negou provimento à impugnação. Cientificada a contribuinte apresentou
recurso voluntário no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Ao final do
recurso formulou os seguintes pedidos:
IV - PEDIDO

Isto posto, considerando os argumentos de fato e de direito acima expostos, bem como
aqueles constantes de sua impugnação de fls,, em especial o Parecer Técnico elaborado
pela Consultoria EY, REQUER se digne V.Exas. converter o julgamento em
diligência para a análise de toda a documentação a comprovar o Método CPL, mais
favorável à Recorrente, sob pena da decretação de nulidade em vista da BUSCA DE
VERDADE MATERIAL, bem com seja julgado procedente o presente Recurso, com o
cancelamento do auto de infração ora combatido em sua integralidade, por ser medida
de Direito e Justiça.

Em sessão ocorrida em 14 de agosto de 2018, esta turma julgou procedente a
alegação de que deveria ser adotado o método mais benéfico inclusive quando apresentado
durante o procedimento fiscal e decidiu, por meio da Resolução no 1402-000.692, converter o
processo em diligência nos seguintes termos:

A Recorrente juntou Laudo Técnico elaborado por empresa de auditoria que analisou as
operações objeto do Auto de Infração e aplicou o método PIC.
Tal estudo foi feito para que na hipótese de a Recorrente ser obrigada a incluir o frete, o
seguro e os impostos de importação no preço praticado, o método mais benéfico para a
maioria das operações seria o PIC e não mais o PRL60, conforme restou demonstrado
no Laudo Técnico.
No meu entendimento, foi correto o trabalho elaborado no Laudo Técnico, eis que
na hipótese de a Recorrente ser obrigada a incluir tais custos ao juste do preço de
transferência, a contribuinte terá direito a optar pelo método mais benéfico,
conforme previsto nos parágrafos quarto e quinto do artigo 18 da Lei 9.430/89.
Ou seja, o Laudo Técnico aplicou a alternativa prevista na lei, conforme alegado pela
Recorrente nos autos, que na hipótese de ser compelida a incluir o frete, o seguro e o
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

imposto de importação no preço praticado, o método mais benéfico seria o PIC e não o
PRL.
Assim, devido ao Laudo Técnico ter a aplicado o método PIC, os valores encontrados
referentes ao ajuste do preço de transferência serão totalmente diferentes dos que estão
sendo exigidos no Autos de Infração.
Corroborando com meu raciocínio, a Solução de Consulta COSIT numero 13, de
16/09/20103 trata sobre a força probante de Laudos Técnicos elaborados por empresas
de auditorias independentes para fins de comprovação de preços de mercadorias
importadas, assim como o Laudo que foi juntado aos autos deste processo em epígrafe.
Vejamos.
(...)
Assim, entendo que tal estudo da empresa de auditoria foi feito para comprovar que
com a inclusão do frete, seguro e impostos de importação no preço praticado, o método
mais benéfico para as operações objeto do Auto de Infração seria o PIC e não mais o
PRL60 adotado pela fiscalização, conforme restou demonstrado no Laudo Técnico.
Frente a esta constatação e seguindo minha linha de raciocínio, entendo que foi
correto o trabalho elaborado por meio do Laudo Técnico, eis que na hipótese de a
Recorrente ser obrigada a produzir o ajuste do preço de transferência, terá direito
a optar pelo método mais benéfico, conforme previsto nos parágrafos quarto e
quinto do artigo 18 da Lei 9.430/89.
Ou seja, o Laudo Técnico aplicou a alternativa prevista na lei, conforme alegado pela
Recorrente nos autos e durante a fiscalização, que na hipótese de ser compelida a
refazer o ajuste do preço de transferência com a inclusão no preço praticado do frete,
seguro e impostos de importação de produtos/mercadorias, aplicando a formula indicada
na IN243/02 para o PRL60, o método mais benéfico seria o PIC e não mais o PRL.
Assim, devido ao Laudo Técnico ter a aplicado o método PIC, os valores
encontrados referentes ao ajuste do preço de transferência serão totalmente
diferentes dos que estão sendo exigidos no Autos de Infração com base no método
PRL60. (grifamos)

Verifica-se, portanto, que a turma entendeu ser possível a aplicação do método
mais benéfico mesmo quando este tenha sido apresentado depois de realizado o lançamento.
Logo em seguida, determinou a conversão do processo em diligência unicamente para confirmar
se os valores apresentados pelo mencionado laudo estavam corretos e, em caso de divergência,
fosse determinado qual o valor a autoridade fiscal entende correto se adotado o método PIC.
Confira-se:
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que o Auditor Fiscal
analise o Laudo Técnico por inteiro e se manifeste conclusivamente se o valor apontado
no Laudo Técnico está correto quando aplicado o método PIC para comparação com o
preço praticado e apuração do preço de transferência.
Em seguida elabore Relatório de Diligência informando se concorda ou não com o valor
apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o valor informado
pela empresa de auditoria, informar o valor que entende correto para ajustar a
base do preço de transferência a ser exigido no presente Auto de Infração.
Ato contínuo, notificar a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias
sobre o Relatório de Diligência.
Verifica-se, portanto, que a matéria quanto à possibilidade de se adotar o método
mais favorável após o lançamento não se encontrava mais em discussão, uma vez que a turma
tinha baixado o processo em diligência unicamente para obter uma decisão líquida. Como visto,
a discussão jurídica quanto à possibilidade ou não de aplicação do método mais favorável no
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

curso do procedimento fiscal já tinha sido definida de maneira favorável à pretensão do
contribuinte.

2) DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL.

Conforme exposto no item anterior, a conversão do processo em diligência tinha
dois objetivos:
a) verificar se os valores indicados no laudo técnico elaborado pela empresa
estavam corretos e
b) elaborar relatório de diligência informando se concorda ou não com o valor
apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o valor informado pela
empresa de auditoria, informar o valor que entende correto para ajustar a base do preço de
transferência.
Em resposta, o auditor fiscal Oliveira Ribeiro Feitosa apresentou o Relatório
Fiscal de fls. 1602/1624 com as seguintes conclusões:
Assim, após realizada a análise dos dados de produção e do preço de transferência pelo
método CPL, constante do laudo técnico, concluímos pela sua imprestabilidade na
comprovação do preço de transferência usando o método CPL.
E, finalmente, respondendo os quesitos formulados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, temos a informar que:
a) Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que o Auditor
Fiscal analise o Laudo Técnico por inteiro e se manifeste conclusivamente se o
valor apontado no Laudo Técnico para os produtos nele indicados está correto
quando aplicado o método CPL para comparação entre o preço praticado com o
preço parâmetro e, finalmente, a apuração do preço de transferência.
Resposta. Conforme explicação exaustiva acima, a fiscalização não teve como aceitar e
validar os cálculos apresentados na comprovação do método CPL. Além dos demais
fatos mencionados na apuração do custeio dos produtos, entendemos que a falta da
apresentação da contabilidade financeira, representada pelos livros contábeis e
balancetes, considerando-se que a escrituração contábil constitui prova favorável ao
contribuinte, que constitui, também, na fonte primária real e histórica, de valores
sujeitos aos apontamentos dos gastos produtivos, a sua falta, impossibilita a verificação,
apontamentos e demais conciliações dos gastos totais de produção. Da mesma forma, a
ausência completa de informação do que e quanto foi produzido pelas unidades fabris
no exterior, por linha de produção e por produto, torna impossível o custeamento dos
produtos. Frisa-se que o custeamento dos produtos sempre será em relação a quantidade
total produzida e não a quantidade vendida, como fez o contribuinte.
b) Elaboração do Relatório de Diligência com informação da concordância ou não
com o valor apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o
valor informado pela empresa de auditoria, informar o valor que entende correto
para ajustar a base do preço de transferência no presente Auto de Infração.
Resposta
Conforme discutido no presente relatório fiscal, manifestamos pela rejeição dos valores
apontados no laudo técnico e, consequentemente, discordância dos referidos valores
apontados.
Entemos, S.M.J que fica valendo os valores apurados no auto de infração usando-
se o método PRL.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

c) Ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias do Relatório
de Diligência Fiscal. (grifamos)

Verifica-se, assim, que o relatório fiscal cumpriu apenas a primeira parte da
diligência. Vale dizer, apontou, pormenorizadamente, os motivo para não aceitar os valores
constantes do mencionado laudo. Todavia, a segunda parte da diligência não foi cumprida, uma
vez que esta determinava que, na hipótese de discordância, a autoridade fiscal informasse os
valores que entendia corretos levando em consideração o método PIC.
A autoridade fiscal, no entanto, concluiu que, diante dos problemas por ela
apontados no laudo deveria prevalecer o cálculo pelo método PRL adotado no auto de infração.
A irresignação da autoridade fiscal quanto ao decidido pelo CARF fica clara no seguinte trecho
do relatório de diligência:
(...)
Em se tratando do método do CPL, entendemos que as informações são enormes e
complexas, pois, trata-se de apuração dos custos de produção incorridas pela unidade
fabril no exterior, acrescentada da margem de lucro de 20%. Dessa forma, a
documentação mínima de suporte na comprovação dos custos de produção, seria:
a) Mapa de produção contendo a relação de todos os produtos fabricados, bem como,
as quantidades mensais e acumulados no ano fiscal;
b) Contabilidade financeira da unidade fabril, que poderia ser os livros contábeis
diário e razão, ou o balancete contábil de encerramento do ano fiscal (em arquivos
magnéticos no formato PDF). A apresentação dos livros contábeis é relevante
porque contém os registros primários dos gastos incorridos na produção. Através
deles podemos fazer a separação entre custos e despesas, classificação em custos
direitos e indiretos, apontamentos e alocação do custo aos produtos fabricados da
unidade fabril.
c) Mapa do Imobilizado (arquivo magnético). Através do mapa do imobilizado
podemos calcular as despesas de depreciação (anual) incorrido na produção. Se a
composição do imobilizado for predominantemente de máquinas e equipamentos,
poderíamos aplicar a taxa medida de 10% ao ano, para chegar a despesas de
depreciação.
d) Relação de consumo de Materiais Diretos (Insumo – Produto) conhecido como
BOM (formato do arquivo magnético em excel). Deveria conter a relação insumo
produto para cada produto fabricado na planta industrial no exterior. O arquivo
deveria conter o código dos materiais direitos consumidos na produção, descrição,
quantidade, unidade de medida, custo médio unitário e custo total.
e) Livros fiscais (arquivos magnéticos no formato excel) – Livro Registro de Compras
e Livro Registro de Inventário. Esses dois livros, conjuntamente, são
imprescindíveis nos apontamentos do custo total e custo unitário dos materiais
diretos consumidos na produção. Pelo fato, dos materiais diretos, constituir-se no
item mais relevante na estrutura do custo médio total do produto, a falta de sua
apresentação inviabiliza os cálculos dos custos dos materiais direitos consumidos
na produção.
f)
Relação de todos os funcionários que trabalharam na unidade fabril, por documento
de identificação, nome, cargo, setor/centro de custo, salário bruto, horas extras,
quantidade total de horas trabalhadas no mês e acumulado no ano, descontos IR e
INSS, e outros, salário líquido recebido. Essas informações são relevantes para
apontamentos do custo total da mão de obra direta e indireta consumidas na
produção.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

g) Identificação no balancete contábil, os números das contas contábeis referentes aos
gastos de produção incorridos com os materiais diretos, mão de obra direta e dos
custos indiretos de fabricação, descrição, valores dos custos considerados por
rubrica e o valor do custo total incorrido na produção.
h) Relação dos Centros de Custos
i)
Memória de cálculo da taxa de câmbio de conversão da moeda do país onde se
encontra instalada a unidade fabril e a moeda Real (Brasil), destino das
exportações.
(...)
2 COMPROVAÇÃO EFETIVA DO CÁLCULO PELO MÉTODO CPL

2.1 Demonstrativo Sintético apresentado durante a fiscalização = 122 produtos
2.2 Demonstrativo Sintético no Laudo Tecnico – 117 produtos
2.3 Demonstrativo Analítico no Laudo Técnico + documentação de comprovação +
memórias de cálculos que MENCIONA possuir para comprovação = 86 produtos
Conforme podemos notar, durante a fiscalização o contribuinte apresentou o
demonstrativo de apuração do CPL contendo 122 (cento e vinte e dois) produtos.
Porém, verificamos o laudo técnico, na página 5 do contribuinte que foram 117 (cento e
dezessete) produtos submetidos ao método CPL, sendo que desses, a empresa reuniu a
comprovação documental para 86 (oitenta e seis) produtos.
No entanto, conforme o contribuinte fez questão de FRISAR no laudo técnico, somente
fez a abertura analítica com a devida comprovação documental, incluindo –se as
memórias de cálculos extraídas do Sistema ERP da Companhia, somente para apenas 4
(quatro) produtos do total de 86 (oitenta e seis).
A explicação dada para o fato, é a existência de grande quantidade de informações e
documentações para aplicação aos 86 produtos pelo método CPL.
No entanto, acrescentou, que caso a administração tributária necessite, poderá
apresentar a documentação para os demais produtos.
Temos a informar aqui, ao contribuinte e julgadores do CARF, que não estamos mais
na fase de fiscalização, e sim, de uma nova oportunidade na apreciação e
comprovação dos custos de produção incorridos nas unidades fabris no exterior,
visando a aceitação e validação do preço de transferência pelo método do CPL.
(grifamos).

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação na qual alega que a
autoridade fiscal teria se negado a cumprir a diligência e que caso fossem necessárias
informações e documentos adicionais nada obstaria que esses lhe fossem requisitados. Confira-
se:
O ponto crucial no presente feito é que a conversão do julgamento em diligência
ocorreu por entendeu a 4a. Câmara/ 2a. Turma Ordinária do CARF que deve ser
1aplicado para o presente caso o método mais benéfico, como previsto nos parágrafos
4o. e 5o. do artigo 18 da Lei 9.430/89, valendo neste sentido, reprisar o voto do Relator
(fls. 1585): “Sendo assim, entendo que nos termos dos parágrafos quarto e quinto do
artigo 18 da Lei 9.430/89 deve ser aplicado para o presente caso o método mais
benéfico para os produtos indicados no corpo do recurso (fls. 13), ou seja, o método
PCL indicado pela Recorrente durante a auditoria fiscal, que foi ignorado pela
fiscalização e culminou no Auto de Infração.
Logo, fato notório é que o i. Auditor Fiscal, ao não analisar a documentação necessária
carreada aos presentes autos, ou até mesmo, deixar de solicitar documentos à ora
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720016/2016-92

Recorrente que pudessem contribuir com as informações apresentadas ao laudo
Técnico, suprimiu o direito reconhecido no artigo 18, §§ 4o. e 5o. da Lei 9.430/89, e a
própria decisão do CARF;

Como já exposto, a questão relativa a aplicação do preço mais benéfico à
Recorrente não se encontrava mais em discussão. Sendo assim, mesmo que a conclusão da
autoridade fiscal fosse no sentido de rejeitar os preços apontados pelo laudo técnico, seria
necessária a apuração do lançamento pelo método CPL.
Sendo assim, voto pela nova conversão do processo em diligência para que
autoridade fiscal informe o valor que entende correto para ajustar a base do preço de
transferência pelo método CPL a ser exigido no presente Auto de Infração, podendo, para tanto,
solicitar a documentação que entender pertinente.
Em seguida elabore relatório conclusivo e dê vista a Recorrente para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 1692
DF CARF MF
Original